Tribunal: TJDFT
Processo: 0727478-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. SUSPENSÃO DO FEITO. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIMINAR. PEDIDO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E IMISSÃO NA POSSE. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. PREVENÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta ao deferimento da gratuidade de justiça por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica.
2. Rejeitado o pedido de suspensão do feito para produção de prova pericial, porquanto o objeto recursal cinge-se à análise perfunctória da demanda, tratando apenas de tutela de urgência, sendo prescindível a produção probatória para o julgamento do recurso.
3. Nos termos do artigo 561 do CPC/15, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe ao autor a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda dessa posse.
4. Inexistindo demonstração inequívoca da ocorrência de esbulho, restam ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar de desocupação do imóvel e imissão na posse, sobretudo antes de oportunizado o contraditório.
5. Constatada a conexão entre processos, tal situação atrai a redistribuição por dependência, com a remessa dos autos para o Juízo prevento, nos termos do artigo 286 do CPC/15.
6. Consoante a jurisprudência deste eg. TJDFT, não cabe majoração de honorários, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/15, quando a decisão vergastada não os fixou.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada.